Tribunal: TJMT
Processo: 1044343-13.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044343-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), KAMILA DIAS DOS SANTOS - CPF: 704.193.801-83 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVESTIGAÇÕES EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA. FILHOS SOB CUIDADOS DE FAMILIAR EM OUTRA COMARCA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Kamila Dias dos Santos, visando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. A paciente foi presa em flagrante em 21/11/2025, e sua prisão foi convertida em preventiva em 22/11/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V), após ser encontrada transportando 1,04 kg de cocaína em um ônibus interestadual. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e a condição de mãe de quatro filhos menores de 12 anos, invocando a presunção de imprescindibilidade materna.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando os fundamentos da decisão coatora e os argumentos da defesa sobre a ausência dos requisitos legais e a suficiência de medidas cautelares diversas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em face da condição de mãe de filhos menores, à luz do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e das circunstâncias fáticas do caso.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva da paciente encontra-se solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (1,04 kg de cocaína), bem como pelo contexto de transporte interestadual, que denota uma inserção funcional na cadeia do tráfico. 4. A reiteração delitiva da paciente, comprovada por condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e por investigação em curso por uso de documento falso em unidade prisional, reforça a periculosidade social e a necessidade da custódia cautelar para interromper a atividade criminosa. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, dada a gravidade e a reiteração da conduta imputada. 6. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois o caso apresenta circunstâncias excepcionalíssimas que afastam a aplicação automática do entendimento do HC Coletivo nº 143.641/SP, notadamente a reincidência específica da paciente e a ausência de comprovação da sua imprescindibilidade para os cuidados dos filhos, que se encontram sob a guarda da avó materna em outro município.

IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é legítima e inafastável para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, aliada à reiteração delitiva específica e à participação em transporte interestadual de entorpecentes, demonstra acentuado risco social, sendo as medidas cautelares diversas insuficientes. A substituição por prisão domiciliar, mesmo para mãe de filhos menores, é inviável em face de circunstâncias excepcionalíssimas, como a reincidência específica e a ausência de comprovação da imprescindibilidade materna, especialmente quando os menores estão sob os cuidados de outro familiar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I e II, 318-A, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP. TJMT, Enunciado n.º 25 da TCCR/TJMT. TJMT, Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT. TJMT, N.U 1037671-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. 09/12/2025. TJMT, N.U 1035519-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. 09/12/2025. TJMT, N.U 1041413-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. 17/12/2025. TJMT, N.U 1031473-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 11/11/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado pelo advogado Danilo Aritony Neres de Oliveira em favor da paciente
KAMILA DIAS DOS SANTOS
, contra a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1023310-35.2025.8.11.0042, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de Tráfico Ilícito de Drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V).

O
impetrante
sustentou que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, argumentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que a paciente é mãe e única responsável por quatro filhos menores de 12 anos, sendo o mais velho com 8 anos, e que a imprescindibilidade materna é presumida, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP (id. 335201380).

O pedido liminar foi
indeferido
(id. 335519380).

A

autoridade coatora
prestou informações e esclareceu que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada em 22/11/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (apreensão de 1,040 kg de cocaína em transporte interestadual) e na reiteração criminosa, visto que a paciente possui condenação transitada em julgado recente (05/05/2025) por crime semelhante na Comarca de Rondonópolis/MT, além de estar sendo investigada por outras práticas delitivas. O pedido subsidiário de prisão domiciliar foi indeferido por não ter sido comprovada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da prole. O Juízo de origem determinou a realização de estudo psicossocial com os filhos da paciente e o ofício ao Conselho Tutelar para apurar a situação dos menores (id. 336797883). Posteriormente, em informações complementares, o Juízo informou que o estudo psicossocial não obteve êxito no endereço indicado em Cuiabá/MT, pois as crianças se encontram com a avó materna no município de Primavera do Leste/MT (id. 338632888, 338632891).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 338211388).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Danilo Aritony Neres de Oliveira em favor de
KAMILA DIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1023310-35.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

O
writ
preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão fundamentada que destacou a gravidade concreta da conduta, a reincidência específica da paciente e a ausência de demonstração da imprescindibilidade materna para fins de prisão domiciliar.

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, postulando sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública, demonstrada por elementos concretos extraídos dos autos.

Conforme se extrai da documentação processual, a paciente foi presa em flagrante no dia 21 de novembro de 2025, transportando 1,040 kg (um quilograma e quarenta centigramas) de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e alto valor comercial, acondicionada em sacola localizada sob seus pés no interior de ônibus interestadual que seguia de Cuiabá/MT para Goiânia/GO.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendida, por si só, evidencia a gravidade concreta da conduta, conforme orientação consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça: "A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva" (Enunciado n.º 25 da TCCR/TJMT).

Além da quantidade significativa de droga, o contexto do transporte interestadual revela planejamento e inserção funcional na cadeia de difusão do tráfico ilícito de entorpecentes. Durante a abordagem policial, a paciente demonstrou nervosismo excessivo e, posteriormente, admitiu aos agentes que havia recebido o entorpecente em Cuiabá/MT para transportá-lo até Goiânia/GO, mediante pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A situação se agrava quando analisada em conjunto com o histórico criminal da paciente. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
KAMILA DIAS DOS SANTOS
ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (Processo n.º 0011657-31.2018.8.11.0064, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, com trânsito em julgado em 05/05/2025), além de responder a investigação por uso de documento falso nas dependências de unidade prisional (APFD n.º 1028508-47.2023.8.11.0002, da Comarca de Várzea Grande/MT).

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas, com condenação definitiva recente, demonstra inequivocamente o risco concreto de reiteração delitiva, justificando plenamente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara Criminal:

"O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso por crimes graves, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública." (N.U 1041413-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

A conjugação entre a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, o contexto de transporte interestadual, a confissão da paciente e sua reincidência específica em crime de tráfico de drogas configura quadro fático que evidencia acentuado risco à ordem pública, justificando plenamente a segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública. A gravidade concreta da conduta, aliada ao histórico criminal da paciente, demonstra que medidas menos gravosas não seriam capazes de neutralizar o risco social representado pela liberdade da acusada.

Ademais, o Enunciado Orientativo n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é expresso ao reconhecer que "o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Subsidiariamente, a defesa técnica postula a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de quatro filhos menores de 12 anos de idade, sendo o mais velho com 8 anos, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP.

O pedido não merece acolhimento.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP, reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes, puérperas e responsáveis por crianças menores de 12 anos ou pessoas com deficiência. Todavia, a própria Corte Suprema ressalvou expressamente a possibilidade de indeferimento da benesse em casos excepcionais, especialmente quando presentes crimes praticados com violência ou grave ameaça, delitos contra os próprios descendentes ou hipóteses excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da custódia.

No caso concreto, verifica-se a existência de circunstâncias claramente excepcionalíssimas que afastam a aplicação automática do entendimento firmado no HC Coletivo n.º 143.641/SP.

Primeiramente, a paciente ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, com trânsito em julgado recente (05/05/2025), configurando reincidência específica. Além disso, responde a investigação pela prática do crime de uso de documento falso no âmbito de unidade prisional, revelando padrão reiterado e estruturado de envolvimento com a criminalidade.

A conduta ora em apuração envolve o transporte interestadual de quantidade expressiva de substância de alto potencial destrutivo (1,040 kg de cocaína), o que denota acentuada periculosidade social e inserção funcional na cadeia de difusão do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, não restou demonstrada, mediante prova pré-constituída idônea e contemporânea, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seus filhos menores. O habeas corpus, por sua natureza jurídica e estrutura procedimental célere, não comporta dilação probatória, sendo instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, mediante prova pré-constituída.

Ao revés, consta dos autos de origem informação de que as crianças se encontram sob os cuidados da avó materna, no município de Primavera do Leste/MT. Conforme relato técnico social elaborado pela equipe multidisciplinar do Fórum de Cuiabá/MT foi realizada tentativa de visita domiciliar no endereço anteriormente informado no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, no dia 12/12/2025, sem êxito, tendo sido constatado que o imóvel, anteriormente alugado pela paciente, foi devolvido e não é mais utilizado como domicílio.

Mediante contato telefônico com familiar, a equipe técnica foi cientificada de que os filhos da paciente encontram-se atualmente no município de Primavera do Leste/MT, sob os cuidados da avó materna, no endereço situado na Rua Sucupira, n.º 1407, Bairro Padre Honesto Costa.

Esses elementos afastam, de forma inequívoca, a existência de situação de desamparo da prole ou de exclusividade materna no cuidado das crianças. A presença de familiar capaz de dispensar os cuidados necessários aos menores demonstra que a manutenção da prisão preventiva não acarretará prejuízo irreparável ao desenvolvimento das crianças.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao condicionar a concessão de prisão domiciliar à demonstração efetiva da indispensabilidade da presença materna, da adequação do ambiente familiar e da ausência de risco à ordem pública:

"A concessão de prisão domiciliar à apenada com filhos menores exige prova concreta da ausência de responsáveis aptos aos cuidados da prole e da imprescindibilidade da presença materna." (N.U 1031473-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

A reiteração na prática delitiva, evidenciada pela condenação definitiva anterior e pela investigação em curso, caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação de pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP.

Cumpre ressaltar que o Juízo de origem demonstrou preocupação com o bem-estar das crianças ao determinar a realização de estudo psicossocial com os filhos da paciente e oficiar o Conselho Tutelar para averiguação da situação dos menores. Tais medidas, embora não tenham sido concluídas em razão da localização das crianças em comarca diversa, evidenciam a cautela e o zelo do magistrado de primeiro grau com os direitos fundamentais dos menores.

Portanto, a conjugação entre a reincidência específica da paciente, a gravidade concreta da conduta ora imputada, a ausência de demonstração da imprescindibilidade materna e a existência de familiar capaz de dispensar os cuidados necessários aos menores delineiam quadro excepcionalíssimo que justifica plenamente a manutenção da prisão preventiva e o indeferimento do pedido de substituição por prisão domiciliar.

Diante do exposto, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (1,040 kg de cocaína), pelo contexto de transporte interestadual e pela reincidência específica da paciente em crime de tráfico de drogas.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública, não se justificando a revogação da custódia cautelar.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar, verifica-se a existência de circunstâncias excepcionalíssimas que afastam a aplicação automática do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n.º 143.641/SP, especialmente em razão da reincidência específica, da ausência de demonstração da imprescindibilidade materna e da existência de familiar capaz de dispensar os cuidados necessários aos menores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo integralmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026